Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA DA SENTENÇA (DANOS MORAIS). ADEQUAÇÃO. DEFERIMENTO DE ADITAMENTO PARA INCLUIR A PARTE ILÍQUIDA (DANOS MATÉRIAS). IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Estabelecendo a sentença obrigações líquidas (dano moral) e ilíquidas (dano material), é possível o estabelecimento de cumprimento de sentença apenas da parte líquida do título judicial, sendo necessária a prévia e formal liquidação dos danos materiais, mediante comprovação de sua extensão, sob o crivo do contraditório, como dispõe o art. 509, § 1o, do CPC.
2. Na hipótese constata-se erro de procedimento na decisão que determinou o prosseguimento da execução, considerando aditamento apresentado sob falsa premissa de que haveria erro material na planilha inicial, pois o que pretende a exequente, de fato, é o cumprimento de obrigação ilíquida, relativa aos danos matérias que exigem prévia comprovação em fase de liquidação de sentença.
3. Agravo de instrumento provido.